Tribunal: TJDFT
Processo: 0718304-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718304-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S A AGRAVADO: AMERICAN LABS IMPORTS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INDÚSTRIA QUÍMICA ANASTACIO S.A. contra a decisão da 3a Vara Cível do Gama que, no cumprimento de sentença n. 0708282-07.2020.8.07.0004, movido em desfavor de AMERICAN LABS IMPORTS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, indeferiu a penhora de parte do faturamento da empresa executada (ID 90338626, origem). Em suas razões (ID 26299975), narra ter sido indeferido o pedido sob o pretexto de ter havido o esgotamento das pesquisas de bens. Afirma que apesar da oposição de embargos de declaração, com o objetivo de impugnar a decisão hostilizada e sanar os vícios apontados, os aclaratórios foram rejeitados. Considera imprescindível o deferimento da medida, porquanto infrutíferas as pesquisas de bens já realizadas, bem como em razão do valor vultoso da dívida (R$ 1.146.846,47). Destaca o risco de dilapidação do patrimônio. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ativo ao presente recurso, possibilitando a imediata penhora sobre o faturamento da empresa agravada. No mérito, busca a confirmação da medida. Preparo efetuado (ID 26299977). Indeferida a liminar e informações dispensadas (ID 26342039). Sem contrarrazões, pois sem êxito a intimação da agravada (ID 27607342). É o relatório. Decido. Denota-se ter a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetado os Recursos Especiais n.o 1.666.542/SP, 1.835.865/SP e 1.835864/SP ao rito dos recursos especiais repetitivos – Tema n.o 769 – de modo a uniformizar o entendimento sobre as seguintes questões: i) Da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) Da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) Da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade. O Relator, Ministro Herman Benjamin, com fulcro no §5o do art. 1.036 do Código de Processo Civil, determinou, em 05/02/2020, a suspensão de todos os processos pendentes no território nacional sobre a questão delimitada, “haja vista a grande quantidade de recursos que discutem decisões judiciais que deferem ou não a penhora do faturamento da empresa”. Desse modo, considerando guardar a controvérsia em análise relação direta com a matéria submetida a julgamento (Tema 769), determino o sobrestamento do feito até que a questão seja dirimida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator